Tribunal: STF
Processo: Rcl 51138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação Cidade para Todos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do São Bernardo do Campo/SP (Processo 1007987-95.2021.8.26.0564), tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/8):



    A Associação Amigos da Luta dos Sem Teto, antiga denominação da agora conhecida como Associação Cidade Para Todos - reclamante -, propôs Ação Civil Pública nº 1007987-95.2021.8.26.0564 contra a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (DOC.4). 



    Em síntese, a reclamante alegou que, em 01 de abril de 2021, 18 famílias moradoras do bairro Jardim Silvina, no município de São Bernardo do Campo, foram surpreendidas com notificações da Prefeitura para demolição de suas moradias no prazo de 5 dias. 



    A Notificação constante em anexo, corroborada pelas imagens acostadas, aponta que na área em questão existem dezenas de famílias em situação de evidente vulnerabilidade socioeconômica, entre elas crianças, pessoas idosas, gestantes e de grupos de maior risco para a gravidade da covid-19 (DOC.5) 



    Os moradores vivem no local há aproximadamente dois anos e não possuem qualquer alternativa habitacional, fato corroborado por diligência do Conselho Tutelar do Municipio no local (DOC.6). 



    Conforme cópias das Notificações do Departamento de Controle de Contenção de Ocupações Irregulares da Secretaria de Habitação de São Bernardo do Campo por denúncia da Guarda Civil Metropolitana, todas datadas de 01 de abril de 2021, o Município de São Bernardo do Campo concedeu prazo de 5 (cinco) dias para que as famílias efetivem a demolição de suas moradias, sem qualquer justificativa e sem o oferecimento de oportunidade de contraditório e ampla defesa em eventual processo administrativo (DOC.5). A seguir, uma das notificações recebidas pelos moradores: 



    (...)



    Em 04/04/2021 a reclamante propôs a Ação Coletiva de origem com pedido liminar para suspensão da ordem de demolição por parte do município (DOC.1), bem como para determinar que o Município apresente nos autos o processo administrativo que ensejou as notificações de demolição, em razão do desrespeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Na notificação apresentada , repise-se, não há qualquer tipo de motivação para execução de remoção contra as famílias. Invocou-se, ainda, entre outros, a Resolução n º90/2021 do CNJ, quando ela dispõe acerca da necessidade da adoção de medidas para que se evite a ocorrência de despejos durante a pandemia. 



    (…)



    O d. Juízo de origem, sem analisar as motivações da ordem administrativa de remoção e as considerações apresentadas pelo Ministério Público, dilatou o prazo de demolição para apenas 30 dias, conforme segue (DOC.3): 



    (…)



    Corroborando com as alegações da Reclamante, após a prolação da decisão acima, o conselho tutelar encaminhou ao d. Juízo a quo o ofício anexo (DOC. 6 - fls. 54/57 dos autos de origem) afirmando que as famílias ocupam o local (incluindo, pelo menos 12 crianças e uma gestante, qualificadas no documento) há mais de dois anos, com rede de água oficial e hidrômetros, não se tratando de ocupação nova, bem como apontando a necessidade de realização de estudo social das famílias a serem desabrigadas e o encaminhamento para a concessão de auxílio aluguel, o que até o momento não foi feito pela Prefeitura: 



    (…)



    Irresignada, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento nº 2079176-62.2021.8.26.0000 perante a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (DOC.7) no dia 12/04/2021. 



    No dia 15/04/2021, o nobre Desembargador Relator da 11ª Câmara de Direito Público, Marcelo Theodósio, suspendeu a eficácia da liminar que havia sido concedida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo. Na decisão, o Relator destacou a existência da Recomendação nº 90/2021 do CNJ como fundamento decisório (DOC.8). 



    Em 10/11/2021, perante a 2ª Vara da Fazenda Pública, a Defensoria Pública alerta o Juízo acerca da ilegalidade da decisão de remoção, face à Lei 14.216/2021 e ao disposto na ADPF 828/MC (DOC.9). 



    Entretanto, em decisão recentíssima, constante de acórdão publicado em 15/12/2021, a 11ª Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Reclamante (DOC.10). No corpo, afirmou-se que: 



    Por fim, a r. decisão agravada às fls. 50/51 proferida pela eminente magistrada doutora Ida Inês Del Cid, merece prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos. A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites processuais ora apreciados. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento da autora, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como lançada 



    Vê-se que a decisão Reclamada - cuja eficácia agora retornou - encontra-se em flagrante contradição ao disposto à Lei 14.216/2021 e às complementações que lhe confere a ADPF 828/MC. Sim, porque trata-se de ocupação ocorrida antes de 31/03/2021, conforme reconhece o Conselho Tutelar de São Bernardo do Campo (DOC.6). E, de acordo com o estabelecido pela leitura combinada dos artigos 2º e 7º, inciso I, dessa Lei Federal, deve-se considerar como suspensas, para todas as ocupações ocorridas antes de 31/03/2021, todas as remoções - judiciais ou não - no território nacional até o dia 31 de dezembro de 2021. 



    Ao final, requer seja concedida medida liminar, a ser confirmada em posterior juízo de mérito, para determinar a suspensão da decisão reclamada, com o impedimento de que a Prefeitura de São Bernardo do Campo adote toda e qualquer medida que possa conduzir à remoção e demolição sumárias das casas e das 18 famílias residentes no bairro Jd. Silvina; tal decisão desrespeita os parâmetros estabelecidos pela ADPF 828/MC naquilo que expande, modifica e estende a eficácia da Lei 14.216: a ocupação do Jd. Silvina é anterior a 31/03/2021 e, ainda, não há qualquer alternativa que garanta o direito à moradia adequada aos ocupantes.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 15/12/2021. Na origem, o processo aguarda o cumprimento da medida de desocupação determinada pelo Poder Público. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto apontado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). Nos referidos autos, em 3/6/2021, o Ministro Relator deferiu medida cautelar nos seguintes termos: 



    61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão. 



     



    Posteriormente, ao apreciar pedido de medida cautelar incidental formulado pelo autor da referida ADPF, o Ministro ROBERTO BARROSO, em 1º/12/2021, proferiu a seguinte decisão:



    (...)



    29. Passo a expor os motivos pelos quais a decisão é proferida nesses termos.



    II.1. Os fundamentos determinantes da concessão da medida cautelar ainda estão presentes.



    30. Em primeiro lugar, registro que os fundamentos que justificaram a concessão da medida cautelar deferida em 03.06.2021 seguem presentes. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular, o que justifica a extensão do prazo de suspensão de despejos e desocupações por ao menos mais três meses, a contar da data fixada na Lei nº 14.216/2021 – i.e. até 31.03.2022 –, quando então será possível reavaliar o cenário.



    31. Com relação aos fundamentos de fato, quando a decisão foi proferida, cerca de 64.000 (sessenta e quatro mil) famílias se encontravam ameaçadas de remoção. De lá para cá esse número quase que dobrou: de acordo com dados da Campanha Despejo Zero, em outubro de 2021, são 123.000 (cento e vinte e três mil) famílias nessa situação (Doc. 584, p. 4).



    32. Além disso, as três premissas de que partiu aquela decisão também permanecem as mesmas. São elas: (i) no contexto da pandemia da COVID-19, a tutela do direito à moradia funciona como condição de realização do isolamento social e, por conseguinte, para o enfrentamento da doença; (ii) a atuação estatal deve ser orientada no sentido de prover atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade e (iii) diante da crise sanitária, deve-se conferir absoluta prioridade a evitar o incremento do número de desabrigados.



    33. Com relação aos fundamentos jurídicos, o fumus boni iuris e o periculum in mora seguem presentes. A verossimilhança do direito está caracterizada pela lesão e ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF). No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia está diretamente relacionado à proteção da saúde, tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis. Saliento, a propósito, que essa ponderação constitucional que justificou a concessão da cautelar foi chancelada pelo Congresso Nacional na Lei nº 14.216/2021.



    34. De outro lado, é evidente a urgência da medida, tendo em vista (i) a existência de 123.000 (cento e vinte e três mil) famílias ameaçadas de despejo no país e (ii) o agravamento severo das condições socioeconômicas apontadas anteriormente, que devem aumentar ainda mais o número de desabrigados.



    II.2. Observância dos parâmetros da Lei nº 14.216/2021.



    35. Em segundo lugar, registro que diante da edição da Lei nº 14.2016/2021, os parâmetros legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar anteriormente deferida. Tanto por uma postura de deferência institucional, quanto porque a lei foi mais favorável às populações vulneráveis em diversos aspectos (exceto com relação à permissão de desocupações em áreas rurais, ponto que será abordado no próximo item). No caso, a Lei nº 14.2016/2021 fixou critérios razoáveis para a suspensão temporária de despejos durante a pandemia e cabe ao Poder Judiciário observá-los.



    II.3. Extensão dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais.



    36. Em terceiro lugar, estendo os efeitos da Lei nº 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais. Nesse ponto, ao suspender desocupações e despejos em imóvel “exclusivamente urbano”, a lei realizou uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e no campo. Trata-se, portanto, de uma avaliação a respeito da compatibilidade da norma com a Constituição, com relação à qual se identifica a adoção de critério de proteção insuficiente.



    37. Verifica-se a violação ao princípio da proporcionalidade, que comporta, além de uma vertente de proibição do excesso, a qual paralisa a eficácia de restrições irrazoáveis a direitos fundamentais, uma dimensão de vedação à proteção insuficiente. De acordo com essa ideia, as normas jurídicas que deixem de estabelecer patamares adequados de proteção a valores resguardados pela Constituição são inválidas. Em tais casos, o poder público descumpre o dever de adotar as ações necessárias à defesa de valores de estatura constitucional, justificando-se, portanto, a atuação corretiva do Supremo Tribunal Federal.



    38. Com efeito, não há justificativa razoável para se proteger pessoas em situação de vulnerabilidade nas cidades e não no campo, ainda mais quando noticiados casos de desocupações violentas em áreas rurais. A Lei nº 14.216/2021, nessa parte, cria uma distinção desproporcional e protege de forma insuficiente pessoas que habitam áreas rurais, distorção que deve ser corrigida na via judicial. 



    II.4. Apelo ao legislador: extensão do prazo da Lei nº 14.216/2021.



    39. Em quarto lugar, realizo apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito da extensão do termo final do prazo previsto para o dia 31.12.2021 pela Lei nº 14.216/2021. Nos termos de seu art. 1º “esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2”. O fato é que a emergência em saúde pública de decorrente da pandemia ainda não terminou, o que justifica a extensão do prazo de suspensão dos despejos.



    40. Com efeito, é difícil prever de antemão até quando perdurará a crise sanitária. Passados seis meses desde a concessão da medida cautelar, o fato é que a pandemia ainda está em curso. Por isso, tendo o Congresso Nacional deliberado a respeito da matéria, o ideal é que os próprios parlamentares voltem a se debruçar sobre o tema e decidam a respeito da extensão do prazo previsto originalmente na lei. II.5. Extensão dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 até 31.03.2022.



    41. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional até o início do recesso parlamentar, concedo desde logo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até ao menos 31.03.2022, com a extensão dos seus efeitos também para as áreas rurais. 



    42. Diante do cenário atual, é possível prever com algum grau de certeza que a crise sanitária não terá chegado ao fim nos próximos quatro meses, motivo pelo qual entendo que este é um prazo mínimo durante o qual, em atenção ao princípio da precaução, se recomenda a manutenção da suspensão.



    43. Observo, com relação a esse ponto, que a extensão do prazo legal não significa, propriamente, a substituição da escolha legislativa. A rigor, a cautelar e a lei convergem: ambas fixaram prazos de suspensão temporária de despejos e desocupações no contexto da pandemia. Em outubro de 2021, quando a lei foi editada, aprovou-se a suspensão por aproximadamente três meses, até o final de dezembro deste ano. Com a chegada do mês de dezembro, constata-se que a pandemia ainda não chegou ao fim e o contexto internacional – notadamente com a nova onda na Europa e o surgimento de uma nova variante na África – recomenda especial cautela por parte das autoridades públicas.



    44. Por isso, tendo em vista a proximidade do recesso parlamentar, asseguro desde já a extensão dos na Lei nº 14.216/2021 ao menos até 31.03.2022. 



    III. CONCLUSÃO.



    45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022.



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia;



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022. 



     



    Observe-se o que decidido, inicialmente, na cautelar deferida em 3/6/2021 na ADPF 828: (a) suspende pelo prazo de 6 (seis) meses medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020; (b) permite a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação de ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020 que sirvam de moradia para populações vulneráveis, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; c) não impede que o Poder Público proceda a medidas de desocupação, nos seguintes casos: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado, nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece.



    Posteriormente, como visto acima, o Ministro ROBERTO BARROSO deferiu parcialmente pedido de medida cautelar incidental na ADPF 828 afirmando que, diante da edição da Lei nº 14.2016/2021, os parâmetros legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar anteriormente deferida. Tal medida cautelar incidental foi referendada pelo Plenário desta CORTE em 9/12/2021 (pendente de publicação). 



    Assim, cumpre ter presente, no que interessa à presente demanda, os termos em que redigida a Lei 14.216/2021:



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II – despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V – despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI – autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio.



    Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio.



    (...)



    Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



    I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021;



    II – não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação desta Lei.



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Conforme informações constantes dos autos (doc. 10, fl. 2), a medida de desocupação determinada pelo Poder Público incidiu sobre ocupação estabelecida ao menos desde 1º/8/2019, portanto, em momento anterior a 31/3/2021, marco temporal fixado pela Lei 14.216/2021 como momento a partir do qual não se aplicaria a novel medida de suspensão de desocupações ou remoções forçadas coletivas (Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei: I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021). 



    Assim, tendo a ocupação em questão ocorrido anteriormente a 31/3/2021, as medidas determinadas pela Lei 14.216/2021 se aplicam ao caso, bem como a medida cautelar incidental deferida na ADPF 828.



    Seja como for, na ADPF 828 MC, quanto às ”ocupações anteriores à pandemia”, ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”, justamente o caso destes autos. 



    Com efeito, há que se ter em perspectiva que as disposições constantes da Lei 14.216/2021 devem ser interpretadas em conjunto com o que disposto na Lei 12.340/2010, a qual, em seu art. 3º-B, assim dispõe:



    Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



    § 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos:



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; 



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia



    § 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área.



    § 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.



    Inicialmente, destaco os fundamentos da decisão impugnada, que bem esclarecem a controvérsia (doc. 11):



    Trata-se de ação civil coletiva , onde a autora, alega que o Município, deu um prazo de cinco dias para a desocupação das famílias que lá estão, por se tratar de área de ocupação irregular. 



    As ocupações irregulares, quanto mais tempo permanecem, mais dificuldades são encontradas em suas remoções, pois crescem, a despeito da legislação não permitir invasões. 



    Sendo assim, o prazo dado é exíguo, mas prazo mais dilatado- já que a área é invadida- só adia o problema e o faz tomar dimensões perigosas no momento da desocupação. 



    Sendo assim, defiro prazo suplementar de 30 dias, após, os 5 dias concedidos pelo Município, que tem o direito da retirada das pessoas que lá ocupam. 



    Por certo que todas as providências legais, de remoção, assistência social, conselho tutelar, etc , ficarão a cargo do Município. 



    Em julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão acima referida, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim se pronunciou (doc. 10):



    Trata-se de ação civil pública movida pela ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA LUTA DOS SEM TETO em face do MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO interpôs a autora/agravante o presente agravo de instrumento às fls. 1/32, contra a r. decisão da juíza a quo copiada às fls. 50/51 (processo original), que assim decidiu: 



    (…)



    Não se vislumbra, portanto, motivo para desconstituição da r. decisão impugnada, que não encerra solução teratológica ou ilegal, inexistindo motivo para sua reforma. 



    Por fim, como é cediço, a liminar é apreciada com base na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que poderá, inclusive, revertê-la. 



    Entretanto, ressalta-se, por oportuno, que recentemente (03/06/